Tribunal: TJSP
Processo: 1501107-50.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Juliane Cabral Santana contra sentença que a condenou à pena de 11 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 17 dias-multa e suspensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Juliane Cabral Santana contra sentença que a condenou à pena de 11 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 17 dias-multa e suspensão da habilitação por 1 ano, 1 mês e 5 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, § 1o, I, do CTB). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a alteração da capacidade psicomotora decorreu de cirurgia bariátrica que potencializa a absorção do álcool. Subsidiariamente, pleiteou regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; (ii) determinar se a dosimetria da pena foi realizada de forma legal e proporcional; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do crime do art. 306 do CTB prescinde da demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a prova de alteração da capacidade psicomotora sob influência de álcool, tratando-se de delito de perigo abstrato.
A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo toxicológico acusando 3,0 g/L de álcool no sangue, relatório policial e prova oral, especialmente o depoimento do policial militar responsável pela abordagem.
A autoria é confessada pela própria apelante em juízo, ao admitir que havia consumido cinco a seis latas de cerveja e estava embriagada no momento da condução.
O depoimento dos policiais militares apresenta coerência e é corroborado pela confissão da ré, sendo suficiente para comprovar a alteração psicomotora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A dosimetria da pena deve respeitar o critério de frações fixadas sobre o mínimo legal, vedada a aplicação em cascata na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento pacificado no STJ.
A pena-base foi redimensionada em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se fração única de 1/5 sobre o mínimo legal.
Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6.
A pena final fixada foi de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses, sendo cabível o regime aberto por se tratar de ré primária, com pena inferior a um ano e sem violência ou grave ameaça.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de efetiva lesão ou potencialidade lesiva.
É válida a condenação com base em exame toxicológico e prova oral que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora por álcool.
A dosimetria da pena deve respeitar a regra da aplicação de frações sobre o mínimo legal de forma não cumulativa, na primeira fase.
A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de ré primária.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CP, art. 33, §§ 2o, "c", e 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1829045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AREsp 2750122/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJSP, Ap. Crim. 1504364-54.2022.8.26.0394, Rel. Des. Ivana David, j. 12.11.2024.